Tribunal: TJMT
Processo: 1006550-39.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006550-39.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas, Depoimento, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 240.272.199-53 (RECORRENTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

1.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

3.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

4.

Não se conhece o recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração (id. 240694187 em grau recursal) interposto pela parte promovente contra o acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno que manteve a decisão monocrática que extinguiu o feito (sem resolução do mérito) em razão da necessidade da Perícia Contábil (id. 237788683 em grau recursal).

A parte embargante em apertada síntese alega nulidade processual por cerceamento de defesa diante da ausência de sustentação oral em fase de Agravo Interno (id. 240694187 e id. 242753156 em grau recursal).

Em razão disso, requer “ipsis litteris”:

(....)

“
a)
O acolhimento integral dos presentes Embargos de Declaração, reconhecendo a omissão e o cerceamento de defesa, ocasionados pela não observância do direito de sustentação oral previamente solicitado nos autos, conforme previsto no artigo 7o, §2o-B da Lei n. 14.365/2022, que alterou o Estatuto da Advocacia;

b)
A declaração de nulidade absoluta do julgamento realizado pela Turma Recursal, em razão da flagrante violação dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, todos assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, com a consequente designação de nova sessão de julgamento, garantindo-se o pleno exercício do direito à sustentação oral pelo patrono da parte Embargante
”. Grifos originais.

Já a parte embargada não apresentou suas razões recursais no prazo legal.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024